Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738949-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILEIA BORGES MENESES AGRAVADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Na decisão de ID no de 51855970, julguei prejudicado o recurso de agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, em razão da prolação da sentença nos autos principais. Contudo, na petição de ID no 52213443, a agravante pugna pelo prosseguimento do recurso, com a confirmação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, chamo o feito à ordem. De fato, a despeito da sentença superveniente, ainda há interesse recursal no presente agravo de instrumento, ante a necessidade de julgamento definitivo da tutela jurisdicional relativa ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Portanto, a fim de evitar qualquer prejuízo à agravante e em homenagem ao direito fundamental à tutela adequada e efetiva, revogo a decisão de ID no 51855970. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, façam-me os autos conclusos para o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador